Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-27.1986.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-27.1986.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS registrado(a) civilmente como RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS - CPF: 128.475.776-53 (APELADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), SIDNEY DE MELO - CPF: 051.360.081-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DALTRO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO DALTRO FILHO - CPF: 304.349.128-91 (APELANTE), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), IVONE APARECIDA SANSAO PEREIRA - CPF: 298.697.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), IVONE APARECIDA SANSAO PEREIRA - CPF: 298.697.651-49 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C
/C
PERDAS E DANOS
-

P
ROCEDÊNCIA
-
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS
-
POSSE ANTERIOR COMPROVADA
-
ESBULHO CARACTERIZADO
– PERDA DA POSSE E
CONSOLIDAÇÃO TEMPORAL DA SITUAÇÃO POSSESSÓRIA
–
PERDAS E DANOS DEVIDAS
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, confirmando liminar anteriormente deferida e condenando o réu ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidades processuais, ausência de prova da posse anterior e do esbulho, inadequação da tutela possessória pelo decurso temporal e ilegalidade da condenação em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais que comprometam a validade da ação desde sua propositura; (
ii
) analisar se a prova produzida demonstra a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse; (
iii
) examinar se o decurso de mais de quatro décadas desde o esbulho torna inadequada a tutela possessória;
e
(
iv
) avaliar a legitimidade da condenação em perdas e danos sem quantificação prévia do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. A regularidade da representação processual foi reconhecida em despacho saneador proferido em 1981, que transitou em julgado sem impugnação, operando preclusão quanto à matéria. A posterior regularização com a juntada de procuração do espólio ratificou todos os atos anteriores, afastando qualquer vício de representação.

4. A sentença enfrentou de forma detalhada todas as questões relevantes apresentadas pelas partes, analisando os elementos essenciais da ação possessória previstos no art. 561 do CPC, valorando adequadamente a prova documental e testemunhal, e fundamentando a condenação em perdas e danos, em observância ao art. 489, § 1º, do CPC.

5. Não há que se falar em cerceamento de defesa em
processo
que
tramita há mais de quatro décadas, tendo sido realizada audiência de justificação prévia em 1981 e audiência de instrução e julgamento em 2019, com ampla oportunidade para produção de provas por ambas as partes, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

6
. A prova documental e testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a formação do convencimento judicial quanto aos elementos essenciais da ação possessória previstos no art. 561 do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória suplementar.

7
. A prova documental e testemunhal demonstra de forma inequívoca que o autor exercia a posse do imóvel rural mediante arrendamento ao Sr. Ringo, que criava gado na
área
,
havendo benfeitorias como curral, casa e cercas que evidenciam o exercício de atos possessórios anteriores ao esbulho.

8
. O esbulho resta caracterizado pelos depoimentos colhidos que confirmou ter recebido armas e ordens expressas para impedir o ingresso de terceiros na área, delimitando a data do esbulho em novembro de 1980.

9
. A demora no julgamento definitivo da ação não decorre de inércia do autor, mas do uso reiterado de recursos pelo réu. A liminar de reintegração de posse foi deferida em 1982 e confirmada pelo Tribunal de Justiça no mesmo ano, produzindo efeitos concretos com a retomada da posse pelo autor, aplicando-se a teoria do fato consumado às situações consolidadas pelo decurso do tempo e amparadas por decisão judicial.

10
. A condenação em perdas e danos decorre logicamente do reconhecimento do esbulho, havendo prova da impossibilidade de exploração econômica do imóvel durante o período em que o autor permaneceu privado da posse. A extensão do dano constitui matéria a ser apurada em liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica que reconhece as perdas e danos como consequência natural do julgamento procedente da ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regularidade da representação processual reconhecida em despacho saneador transitado em julgado opera preclusão, imped
e
rediscussão da matéria. 2. Em ações possessórias, a prova da posse anterior exige
demonstração de atos concretos e contínuos de exercício sobre a coisa, podendo ser comprovada mediante arrendamento
a terceiros
e existência de benfeitorias. 3. O esbulho caracteriza-se pela ocupação mediante uso de armas e ordens expressas para impedir o ingresso do possuidor legítimo. 4. A teoria do fato consumado aplica-se às situações possessórias consolidadas pelo decurso do tempo quando amparadas por decisão judicial que deferiu liminar de reintegração. 5. A condenação em perdas e danos decorre do reconhecimento do esbulho, sendo
que

matéria acerca d
a extensão do prejuízo
deve
ser apurada em liquidação de sentença."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DALTRO FILHO

em face de
sentença que
julgou procedente
a

A
ção de
R
eintegração de
P
osse c
/c

P
erdas e
D
anos
nº 0000004-27.1986.8.11.0008
,

ajuizada pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS
, confirmando a
liminar de reintegração de posse anteriormente deferida
em favor do autor

e condenou o r
equerido
ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, em
preliminar
es, pretende o apelante

a
nulidade absoluta
da sentença
por ausência de poderes
ad judicia
na propositura da ação e
por
omissão e

cerceamento de defesa
, afirmando que a sentença não enfrentou os argumentos centrais da defesa, especialmente
quanto à alienação fraudulenta do imóvel ao próprio advogado do autor em 1983 e ao indeferimento das provas requeridas pela defesa, como oitiva de testemunhas adicionais e prova pericial sobre ocupação e benfeitorias.

Adiante, defende a
nulidade parcial da sentença por fundamentação aparente, alegando que a decisão não enfrentou de forma analítica as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Afirma que a sentença não analisou adequadamente a inconsistência e
a
fragilidade da prova oral produzida na audiência de instrução de 10 de dezembro de 2019, especialmente quanto à ausência de confirmação inequívoca da alegada violência armada e à imprecisão temporal dos fatos.

Ainda, a
lega nulidade da sentença por aplicação indevida do art. 344 do CPC, afirmando que a sentença aplicou presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor apesar de ter havido apresentação de defesa, produção probatória e regular instrução processual.

Quanto ao mérito,
sustenta
má-fé processual e conluio ignorados pelo juízo, afirmando que o autor alienou o bem litigioso no curso do processo ao seu próprio advogado em 1983, conforme prova a matrícula nº 6.898, R.1/11.766
, fato que
configura flagrante ato de má-fé e fraude processual. Afirma ainda que em 17 de novembro de 1993 houve aquisição da área litigiosa por IVONE APARECIDA SANSÃO PEREIRA, que não era terceira de boa-fé, mas parte intrinsecamente ligada ao processo, sendo sucessora do espólio autor e posteriormente atuando como apelante em conjunto com este.

A
ponta a
ocultação de fraude no registro imobiliário, afirmando que o R.1 da matrícula 6898 comprova que o advogado do autor, SIDNEY DE MELO, adquiriu o bem litigioso em conluio com outros, mas o R.2 da mesma matrícula, que formaliza a venda à atual possuidora IVONE
APARECIDA SANSÃO PEREIRA, inexplicavelmente omite o nome do advogado como um dos vendedores.

Enfatiza
existir
contradição fática inequívoca,
vez que
a sentença fundamenta a posse do autor no fato de que este teria efetuado benfeitorias que passaram a integrar a propriedade, quando a petição inicial confessa que o autor tomou posse do imóvel com todas as benfeitorias existentes, tais como curral, casa, cercas e galpão, admitindo que tais melhorias foram financiadas em 1976, antes mesmo de sua aquisição, pelo antigo proprietário HÉLCIO MANFRIN.

Declara
que a prova oral produzida em 10 de dezembro de 2019 apresenta inconsistências, lacunas e impossibilidade de sustentação do esbulho violento
, tendo a
testemunha MANOEL BENEDITO ARANTES DE FARIAS reconhec
ido
as limitações naturais da memória humana após quase quatro décadas e não descreveu ato específico de expulsão física do autor, nem confronto direto ou resistência superada mediante uso de força.

No mais
, questiona a
condenação em perdas e danos por ausência de prova do dano e violação ao regime da responsabilidade civil
, pois
não houve prova objetiva do prejuízo material alegado, não tendo sido demonstrado qual seria a extensão da suposta exploração econômica interrompida, quais benfeitorias teriam sido destruídas, qual a efetiva produção agrícola ou pecuária existente à época, qual o valor de eventual perda de receita, ou qual a duração precisa do alegado prejuízo.

Concluindo, apresenta
prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais, incluindo
artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal
;
artigos 5º, 77, V, 80, 105, 370, 371, 373, I, 485,
I
V e VI, 489, § 1º, IV, 792 e 1.026, § 2º,
todos
do CPC
;
artigos 186, 927 e 1.238 do CC
;
e artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94
.

Por fim, pugna pelo

acolhimento
das preliminares
e, no
mérito
,
a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, ou,
subsidiariamente
, julgar improcedente o pedido de condenação em perdas e danos.

O
ESPÓLIO DE RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS
apresent
ou
contrarrazões
no
ID nº 356891863
,
requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a
terceira interessada
IVONE APARECIDA SANSÃO PEREIRA
também apresent
ou
contrarrazões com argumentos substancialmente idênticos aos apresentados pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar –
nulidade
da sentença
por ausência de poderes
ad judicia

A questão da regularidade da representação processual já foi exaustivamente analisada no curso do processo. A procuração pública outorgada pelo autor em 20 de julho de 1981 conferia expressamente poderes especiais para representação em qualquer ato processual referente à posse do imóvel objeto da lide, inclusive com cláusula
ad judicia
. O despacho saneador proferido em 18 de dezembro de 1981 reconheceu expressamente que o processo
e
ncontrava-se

em ordem e que as partes eram legítimas e devidamente representadas.

Tal decisão transitou em julgado sem qualquer impugnação. A matéria preclui
u
há mais de quarenta anos. Ademais, o ESPÓLIO DE RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS regularizou sua representação processual mediante juntada de procuração outorgada pela inventariante, ratificando todos os atos anteriores.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

Da alegada nulidade por omissão e cerceamento de defesa

Não procede o inconformismo do apelante – até porque, a
sentença enfrentou de forma detalhada todas as questões relevantes apresentadas pelas partes.

A alegação de alienação fraudulenta do imóvel ao advogado do autor e posteriormente à terceira interessada não configura matéria que deveria ter sido apreciada como causa de extinção do processo. Em ações possessórias, a discussão central recai sobre o exercício fático da posse, não sobre a titularidade dominial ou sobre negócios jurídicos posteriores realizados pelo possuidor.

E
ventual ineficácia relativa da alienação de bem litigioso, prevista no art. 792 do CPC, não afasta a legitimidade da parte originária nem de seus sucessores processuais. A sentença determinou expressamente a regularização do polo ativo com a inclusão do espólio, o que demonstra a devida atenção à sucessão processual.

Quanto ao indeferimento de provas, o processo tramita há mais de quatro décadas. A instrução probatória foi ampla, com realização de audiência de justificação prévia e audiência de instrução e julgamento. O apelante teve oportunidade de arrolar testemunhas e produzir provas, mas não apresentou a qualificação completa nem os endereços das testemunhas
quando solicitado. A produção de prova pericial sobre benfeitorias e ocupação após tanto tempo decorrido revela-se inútil e procrastinatória.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de
cerceamento de defesa
.

Da alegada fundamentação aparente

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à fundamentação
aparente.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu
§ 1º.

D
iante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489, do CPC
/
15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
j
ulgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV -nãoenfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelojulgador;”

C
onsoante se verifica,
a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia,
não há que se falar em
nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim,
o
magistrado analisou os elementos essenciais da ação possessória previstos no art. 561 do CPC, enfrentou as teses defensivas, valorou a prova documental e testemunhal e fundamentou adequadamente a condenação em perdas e danos. A discordância do apelante quanto à valoração da prova não configura ausência de fundamentação.

Diante de todas as circunstâncias,
rejeito a preliminar de falta de fundamentação
.

Da alegada aplicação indevida do art. 344 do CPC

O direito não socorre ao apelante – até porque, a
sentença não aplicou os efeitos da revelia. O magistrado analisou o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e concluiu pela procedência do pedido com base na prova efetivamente produzida.

A menção à ausência de contestação específica quanto à data do esbulho não implica presunção de veracidade por revelia, mas sim constatação de que o réu não impugnou de forma eficaz tal elemento fático.

Logo,
rejeito tal
preliminar
.

DO MÉRITO

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor temdireito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -asua posse;

II -aturbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -acontinuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do
poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Pois bem.

No caso em discussão, pelas provas dos autos, restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse
.

A prova documental e testemunhal demonstra de forma
clara e
inequívoca que o autor

ESPÓLIO DE RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS
exercia a posse do imóvel rural objeto da demanda
, inclusive
a
matrícula nº 6.898 e o RGI nº 182 comprovam a aquisição legítima por contrato de compra e venda celebrado com
HÉLCIO MANFRIN e sua esposa
em 27 de dezembro de 1979, com registro posterior em 18 de junho de 1980. A propriedade, embora não seja requisito essencial em ação possessória, reforça a legitimidade da posse exercida.

A
demais, a
testemunha
CONSTANT KWIECINSKI
, vendedor do imóvel ao autor, declarou que a fazenda Mirassol foi vendida para
RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS
no ano de 1979 e que o autor arrendou o pasto para o Sr.
RINGO
.

“(...) Q
ue a fazenda Mirass
o
l f
o
i de
propriedade
do
depoente
, que a vendeu no
mês
de
dezembro
de 1 979 para
doutor
Raimundo Vieira de Medeiros; que
doutor

Raimundo
vendeu, ou
melhor
, arrendou os past
o
s da fazenda para e
senhor
Ring
o
; que não sabe se

doutor
Antônio

comprou
ou não a fazenda Mirassol de
Raimundo
, pois
não
viu e
nem
se
preocupou
em ver se houve ou
não
venda e co
m
pra da fazenda Mirass
o
l; que tend
o
visto o
movimento
de

gente na fazenda achou estranh
o
e encontrand
o-se
se com e
S
r
.
Marc
o
s em Cuiabá perguntou lhe se Dr.
Raimundo
havia
vendido
a
fazenda
; que o
S
r. Marc
o
s que é o encarrega
do do

doutor
Raimundo disse a
o
depoente que doutor
Raimundo
não havia
vendido
a fazenda; que, digo, dada a palavra a
o

procurador
de requerente, as

suas perguntas respondeu: que foi em fins de
mês
de
novembro
do
ano
passad
o
que dout
or

Antônio
entro
u
na fazenda Mirass
o
l? que desde quand
o
vendeu a fazen
da
e doutor Raimundo é que sabe que encarregado da fazenda é o sr. Ma
rc
os; que
quando

comprou
a terra do sr. Elcio Manfrim comprou a mediante contrato e antes que terminasse de pagar
vendeu a
ao dou
to
r Ra
imundo
tend
o
pro
curado
Sr.
Elcio
para escriturar a fazenda em nome do doutor Raimundo; que quando o depoente comprou a fazenda do senhor Elcio a mesma já estava com curral, casa, galpão construídos e pastagem formada; que o senhor Elcio Manfrim fez as benfeitorias na fazenda Mirassol através de financiamento; dada a palavra aos doutores advogados do
requerido às suas perguntas respondeu: que depois que doutor Raimundo comprou a fazenda nenhuma benfeitoria a mais foi feita na fazenda Mirassol; que toda semana passa em frente a fazenda Mirasso
l (...)”-
ID nº 80822015 dos autos principais
.

A testemunha
MANOEL BENEDITO ARANTES DE FARIAS
, ouvida em juízo esclareceu:

“
(...)
Foi contratado pelo Sr. Honório Rizzi, para ser gerente da Fazenda, que o Dr. Antônio e o Honório lhe disseram que o nome da Fazenda era 3 irmãos... Que o Dr. Antônio chegou a dizer ao depoente que havia comprado a Fazenda do Honório Rizzi; Que Honório nunca disse ao depoente que, digo, de quem é que havia adquirido a Fazenda, todas as vezes que o depoente perguntava ao Honório sobre quem é que lhe havia vendido a Fazenda o Honório enrolava, nunca tendo declarado ao depoente o nome da pessoa que lhe vendera a Fazenda... Que quando o depoente entrou na Fazenda encontrou quatro reses de propriedade de um tal de Ringo que lhe disse que havia arrendado os pastos daquela Fazenda de uns homens lá de Nortelândia... Quando o depoente entrou na Fazenda recebeu uma espingarda de dois canos, posteriormente disse ao doutor Antônio que não podia ficar desarmado na Fazenda quando então recebeu do mesmo um revólver; Que o Dr. Antônio sempre dizia ao depoente que não era pra deixar ninguém entrar nas suas terras, pois o mesmo estava ali era pra cuidar das terras dele
(...)”
ID nº 80822015 dos autos principais
.

A testemunha
ENEAS RODRIGUES DOS SANTOS
, ouvida em juízo esclareceu:

“(..)
que ficou sabendo em Alta Floresta que a fazenda fora vendida para C
o
nstant por um Engenheiro da Pr
o
misa; que fazia uns 15 dias que depoente estava em sua casa qua
ndo
ali apareceu Dr.
Antônio
em companhia de
gaúcho
,
dizendo
que havia
comprado
a
propriedade
vizinha e que iria ser vizinh
o
d
o
dep
o
ente; que quand
o
dr.
Antônio
chegou naquela
propriedade
quem cuidava de mesma era Ring
o
; que
depois
de
Dr. Antônio
entr
o
u na fazenda
o
Ring
o
ali
não
mais re
tornou
; que dout
o
r
Antônio
a
o
entrar na fazenda fez limpeza em past
o
s e no p
o
ço da
propriedade
; dada a
palavra

ao
dout
o
r advogad
o
de requerente,
as suas perguntas resp
o
ndeu: que todas as benfeitorias existentes na fazenda foram feitas pelo senhor Elcio Nanfrin; que a área total da fazenda é de 100 alqueires; que certo dia o doutor Antônio a dizer ao depoente que a fazenda tinha 700 e pouco alqueires; que doutor Antônio se fazia acompanhar em sua propriedade de seu cunhado, motorista e pessoal dele mesmo, não sabendo dizer se são pistoleiros; que o depoente voltou de Alta Floresta no mês de novembro do ano passado; que depois que o depoente conversou com o doutor Antônio é que entrou um rapaz para tomar conta da Fazenda, sr. "Tinga", isso
o
c
o
rreu mais ou me
nos
n
o
dia 24 de n
o
vembr
o
; que
certo
dia ind
o
pescar no
córrego
Corredeir
a

encentrou
na p
o
rteira da fazenda onde estava d
outor

Antônio
um
homem
armado de
espingarda
, qual lhe disse que o mesm
o

poderia
entrar na fazenda
porque era vizinho, porém uma pessoa estranha não entraria ali nunca porque doutor Antônio haveria dado ordem nesse sentido; que o "Ring
o
" disse ao declarante que havia arrendado a fazenda, na parte de pastos de engenheiro da Promisa; que Ring
o
quando ia à fazenda além de olhar seu gado também olhava a fazenda, pelo menos durante o dia; que Cirilo
disse ao depoente que lá na fazenda ainda tem cinco reses de Ringo (...): que Córrego Bracinho é divisa da fazenda, que do outro lado do Córrego Bracinho está as fazendas dos senhores Vitorio, Walter Hubner e outros; (...) que quem vendeu a terra para engenheiro da Promisa foi Constâncio; que a fazenda
é
cercada pela frente e do lado de Zé Mendes tem somente
um
pouc
o
de cerca; que o Ringo pagava as rendas para um dout
o
r jap
o
nês da Pr
o
misa em Nortelândia
(...)”

Já
testemunha
JOSÉ ELIZEU DE LIMA
relatou
que a fazenda do doutor Raimundo foi invadida
, e que tinha
conhecimento que a partir do mês de novembro para cá que o doutor Antônio entrou na fazenda do doutor Raimundo
.
Confira:

“(...)
que ouviu dizer que a fazenda do doutor Raimundo foi invadida não sabendo esclarecer por quem foi invadida; que é conhecedor pelo menos a dez anos dos proprietários da fazenda Mirassol; que tem conhecimento a partir do mês de novembro para cá que doutor Antônio entrou na fazenda de doutor Raimundo; que da propriedade em litigio dez alqueires pertenceram ao depoente; que tem conhecimento que de que foi e Elcio Nanfrim que construiu as benfeitorias na fazenda com financiamento de Banco do Brasil, Agência de Diamantino, sendo certo que inclusive chegou acompanhar ele nas primeiras viagens que fez a Diamantino; que não conhece a nem conheceu preposto do doutor Antônio e que teria entrado na fazenda Mirassol; que conversou uma ve
z
com o encarrega

de comigo, do doutor
Antônio
perguntado ao

mesmo o que estava fazend
o
ali; tend
o
respondid
o

que fazia uma roçada;
que uma das divisa
s
da fazenda é

o
córrego
do brecinho; que
a área de 20 alqueires de que foi proprietário
está dentro da fazenda Mirassol; (...) ; que não tem conhecimento se o dr. Antônio se valeu de armas e violência para adentrar a fazenda; que não pede informar se o dr. Medeiros fez alguma benfeitoria na área depois que adquiriu de Constant; que pele que tem visto a fazenda está cuidada sendo certo porém que a casa que ali está, as mangueiras que ali está e, cercas e curral são os mesmo que existiam antigamente? (...)”.

Portanto, o
conjunto probatório evidencia que o autor
adquiriu o imóvel de
HÉLCIO MANFRIN e sua esposa

e
mantinha a posse por meio de arrendamento ao
Sr.
RINGO
, que criava gado na propriedade. A existência de benfeitorias como curral, casa e cercas, conforme relatado pelas testemunhas, demonstra o exercício de atos possessórios anteriores ao alegado esbulho

De igual sorte,
a
data do esbulho resta delimitada em novembro de 1980, conforme testemunhos colhidos em juízo. O réu
/apelante
não apresentou prova capaz de infirmar tais declarações.

Por outro lado, a
alegação de que teria adquirido o imóvel de Honório Rizzi em 1979 não se sustenta, pois este jamais figurou como proprietário da área no Registro de Imóveis. A documentação apresentada pelo réu, consistente em simples declaração de Honório Rizzi, não possui valor jurídico perante o registro público e não justifica a invasão
.

Ainda, a
prova demonstra que o autor foi impedido de retomar
à
posse do imóvel em razão da ameaça armada perpetrada pelo réu e por pessoas a seu mando. Não houve perda voluntária ou consentida da posse.

O direito de posse do autor, sustentado por título legítimo de propriedade e pelo exercício fático anterior, permanece intacto.
No caso, a
perda da posse decorre
u
exclusivamente do ato ilícito praticado pelo réu
, o que justifica
e procedência da demanda
.

Sobre idêntico tema deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL, REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC . Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003451-59.2016.8 .11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PRESENTES – ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse . A prova testemunhal é meio eficaz para a comprovação da posse e, consequentemente, para garantir sua proteção. Inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, o simples inconformismo da parte com sua conclusão não autoriza a realização de nova prova
”
.

(TJ-MT 00031351720148110044 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Quanto
à
alegação do apelante
de que a alienação do imóvel pelo autor ao seu advogado e posteriormente à terceira interessada configuraria má-fé processual e conluio.

Entretanto, t
al argumento não prospera. Em ações possessórias, a discussão central recai sobre o exercício fático da posse, não sobre a titularidade dominial.

De mais a mais,
eventual alienação do bem no curso do processo não desnatura a pretensão possessória nem afasta a legitimidade da parte originária
– até porque, o
art. 109 do CPC estabelece que o adquirente ou cessionário não pode opor ao alienante ou cedente a exceção ou defesa
que contra ele tiver, mas submete-se aos efeitos da sentença, o que não implica nulidade da ação ou extinção do processo.

Se não fosse o bastante, a
terceira interessada
IVONE APARECIDA SANSÃO PEREIRA
atua no processo na qualidade de sucessora do autor, submetendo-se aos efeitos da sentença. Não há qualquer irregularidade em sua intervenção. A
ssim, a
alegação de ocultação de fraude no registro imobiliário não encontra respaldo nos autos
, uma vez que a
cadeia de transmissões imobiliárias não constitui objeto da ação possessória e não afeta o reconhecimento do direito à reintegração de posse.

O apelante sustenta
também
que o decurso de mais de quatro décadas desde o esbulho tornaria inadequada a tutela possessória.
Igualmente t
al argumento não merece acolhimento.

Isto porque, a
demora no julgamento definitivo da ação não decorre de inércia do autor, mas sim do uso reiterado de recursos pelo réu, conforme expressamente consignado na sentença. O processo foi extinto em 1997 por suposto abandono da causa, mas
a sentença
foi anulada pelo Tribunal de Justiça em 2014, que determinou o regular processamento do feito
, inclusive o
Superior Tribunal de Justiça confirmou a anulação da sentença extintiva.

Vale salientar ainda que
liminar de reintegração de posse foi deferida em 1982 e confirmada pelo Tribunal de Justiça no mesmo ano
, cuja
decisão produziu efeitos concretos, tendo o autor retomado a posse do imóvel
, onde se encontra até a presente data.

No mais, o
apelante questiona a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de dezembro de 2019, alegando inconsistências e lapsos de memória das testemunhas
, argumento que não se sustenta.

Isto porque, a
prova oral produzida em 2019 complementa a prova já existente nos autos, especialmente os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia realizada em 1981, época contemporânea aos fatos.
Por exemplo, a
testemunha MANOEL BENEDITO ARANTES DE FARIAS, ouvida em 2019, confirmou os fatos essenciais relativos à ocupação armada da área pelo réu, ainda que com as

naturais limitações de memória decorrentes do tempo transcorrido.

A prova produzida na justificação prévia, por sua vez, revela-se robusta e detalhada. As testemunhas ENEAS RODRIGUES DOS SANTOS, CONSTANT KWIECINSKI, EXPEDITO RODRIGUES DA CRUZ e JOÃO ELIZEU DE LIMA prestaram depoimentos coerentes e convergentes quanto à posse anterior do autor, ao arrendamento para o Sr. Ringo e à invasão perpetrada pelo réu em novembro de 1980.

A
demais, a
valoração da prova constitui atividade privativa do magistrado, que analisa o conjunto probatório com base nas regras de experiência e nos princípios da persuasão racional. A discordância do apelante quanto à conclusão alcançada pelo juízo não autoriza a reforma da sentença.

Por fim, o
apelante sustenta que a sentença teria privilegiado a prova dominial em detrimento da análise dos requisitos possessórios
, argumento que
não corresponde à realidade dos autos.

Como visto, a
sentença analis
ou
detidamente os quatro requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. A menção à titularidade registral do imóvel não substitui a prova da posse, mas a reforça. A propriedade constitui elemento que, embora não essencial em ação possessória, confere maior consistência à pretensão do autor quando conjugada com a prova do exercício fático da posse.

Inclusive, a
procedência do pedido funda-se na prova robusta da posse anterior exercida pelo autor por meio de arrendamento ao Sr. Ringo, na prova do esbulho praticado pelo réu em novembro de 1980 e na prova da perda da posse em decorrência de tal ato ilícito. A titularidade registral constitui mero elemento complementar do conjunto probatório.

Quanto
à

condenação em perdas e danos decorre logicamente do reconhecimento do esbulho. O art. 952 do C
ódigo
C
ivil
estabelece que havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes.

A prova
trazida nos autos
demonstra que o autor exercia a posse do imóvel de forma produtiva, mediante arrendamento ao Sr. Ringo, e que foi impedido de continuar explorando economicamente a propriedade em razão do esbulho praticado pelo réu. A perda da possibilidade de exploração econômica configura dano material passível de reparação. A existência de benfeitorias na área, conforme relatado pelas testemunhas, reforça a ocorrência de prejuízos.

Além do mais, a
prova da existência do dano consta dos autos, consistente na impossibilidade de exploração econômica do imóvel durante o período em que o autor permaneceu privado da posse. A extensão do dano, ou seja, o
quantum
indenizatório, constitui matéria a ser apurada em liquidação de sentença, conforme expressamente previsto na sentença.

Concluindo, o
apelante requer o pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.
Entretanto, o
órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme pacificado na jurisprudência.

Portanto, por todos os ângulos que se analise a questão o direito não socorre ao apelante, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026